Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003845-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE SANTANA SAMPAIO - CPF: 174.853.631-15 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003845-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003845-37.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco BMG S.A.

Recorrido
:
José Santana Sampaio

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE ANUÍDO PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003845-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003845-37.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco BMG S.A.

Recorrido
:
José Santana Sampaio

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco BMG S.A.

Ação:
de obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
(Id.

180098717
):
julgou procedentes os pedidos iniciai, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180098720):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id 180098722):
a parte recorrida requer a manutenção da sentença proferida e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003845-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003845-37.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco BMG S.A.

Recorrido
:
José Santana Sampaio

VOTO

Colendos Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

No caso em tela o autor alega que realizou um empréstimo junto à instituição financeira na modalidade de consignado, para ser descontado em folha de pagamento, ao analisar detalhadamente seu extrato de aposentadoria, notou que desde fevereiro de 2017 o valor vem sendo descontado em duplicidade, no valor médio de R$ 125,87 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) e valor de R$ 111,37 (cento e onze reais e trinta e sete centavos), referentes à Reserva de Margem Consignável – RMC, e que o valor cobrado em duplicidade totaliza o montante de R$ 9.062,55 (nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Cumpre destacar, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa linha, observa-se que o autor apresentou extrato de empréstimos consignados do INSS que demonstram os descontos realizados pela instituição desde 2017, conforme Id. 180097698.

Em análise ao vasto conteúdo probatório verifica-se, que a instituição financeira apresentou diversos documentos, que comprovam a solicitação de empréstimos consignados na modalidade de saque de cartão de crédito, todos com termo de adesão assinado pelo autor.

Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado sob Id. 180098712; Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito em Id. 180098704, Id. 180098709 e Id. 180098703; contratação via telefone com gravações de áudio sob os Id. 180098706 e Id. 180098707, onde consta a solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha, regularmente assinado pelo autor.

Nesse contexto, em análise dos documentos acostados aos autos, o empréstimo solicitado foi operacionalizado como saque do cartão de crédito e disponibilizado por meio de TED diretamente na conta do autor conforme, comprovantes juntados sob Id. 180098712, Id. 180098701, Id. 180098700, Id. 180098699, Id. 180098698, Id. 180098697, Id. 180098696, Id. 180098695, Id. 180098694, Id. 180098693, Id. 180098692, Id. 180098691, Id. 180098690, Id. 180098689, Id. 180098688, Id. 180098687, Id. 180098686, Id. 180098685, Id. 180098684, Id. 180098682, Id. 180098680.

Desta forma não há que se falar em cobrança indevida, logo, merece ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

A propósito:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). (N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Ademais, consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária na modalidade empréstimo RMC, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023